Tribunal: TJSP
Processo: 1046561-47.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 1. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. Reconhecida a possibilidade da incidência sobre a totalidade da base de cálculo das parcelas percebidas permanentemente pelo servidor, exceto as de caráter eventual. Entendimento

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 1. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. Reconhecida a possibilidade da incidência sobre a totalidade da base de cálculo das parcelas percebidas permanentemente pelo servidor, exceto as de caráter eventual. Entendimento consignado na Assunção de Competência 0087273047.2005 e 844.381.5/0-00. Constituição Estadual que utiliza a expressão vencimentos – plural – que abarca todas as parcelas permanentes. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. Aplicação do índice IPCA/IBGE que reflete a correção monetária. 3. JUROS MORATÓRIOS. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados, não podendo ser inferiores àqueles incidentes e devidos para os créditos da Fazenda Pública, da mesma natureza. Princípio da isonomia. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 5. Sentença mantida, somente sendo alterada as verbas de sucumbência. Recursos da Fazenda Pública e ex officio desprovidos e recurso dos particulares parcialmente provido